Tribunal: TJDFT
Processo: 0715697-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715697-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO UCCI PINHEIRO AGRAVADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mauricio Ucci Pinheiro em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0727442-95.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos (Id. 25720559): “Postula o credor a realização de penhora de créditos de titularidade da executada no rosto dos autos de n.o 0727006-39.2018.8.07.0001, 0721342-27.2018.8.07.0001, 0712093-52.2018.8.07.0001 e 0081625-72.2009.8.07.0001, que tramitam também neste Juízo. Os créditos arrecadados nos feitos de n.o 0727006-39.2018.8.07.0001, 0721342-27.2018.8.07.0001 e 0712093-52.2018.8.07.0001, em cujos polos, ademais, figuram as mesmas partes aqui litigantes e nos quais o ora credor postula também a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais constituídos em seu favor, advêm da penhora de valores pertinentes à recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E's) não utilizados pela devedora para a satisfação de seus débitos previdenciários e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB. A execução ventilada nos autos de n.o 0081625-72.2009.8.07.0001, por sua vez, ainda que se diferencie das demais ações abrangidas pelo pedido sob análise no que se refere à identidade da parte credora e à natureza da obrigação exequenda, também amealhou, durante seu curso, valores exclusivamente oriundos das "supra" aludidas recompras. Contudo, submetidas tais penhoras ao escrutínio do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sobrevieram os acórdãos que decidiram, respectivamente, os Recursos especiais de n.o 1.804.737/DF, 1.805.488/DF e 1.838.021/DF, bem como a decisão monocrática que dirimiu o Recurso especial de n.o 1.737.539/DF, reputando impenhoráveis as verbas em questão. Assim, não obstante preclusa a decisão de id. 25163762 que, nestes autos, deferiu a penhora de eventuais créditos, atuais e futuros, oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFTE’s) não utilizados pela executada para a satisfação de seus débitos previdenciários e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB - medida esta, frise-se, efetivada conforme se depreende da certidão de id. 27257985 e do expediente de id. 27962370 - uma vez tendo o STJ firmado exegese de que são impenhoráveis os créditos constritos nos feitos em cujos rostos o credor postula a realização de penhora, outra medida não se impõe que o indeferimento do pedido em questão, seja porque aquela Corte afastou a juridicidade da constrição pretendida no contexto da relação processual existente entre o ora exequente e a devedora nos processos de n.o 0727006-39.2018.8.07.0001, 0721342-27.2018.8.07.0001 e 0712093-52.2018.8.07.0001; feitos estes em que, frise-se, tanto as partes como a natureza das obrigações de pagar exequendas são idênticas às deste cumprimento de sentença, não podendo o decisório de id. 25163762 se sobrepor a tal vedação; seja porque a postulada penhora no rosto dos aludidos processos e, também, do feito de n.o 0081625-72.2009.8.07.0001 constitui nova medida constritiva, distinta daquela deferida nestes autos, que se mostra incompatível com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos de n.o 0727006-39.2018.8.07.0001, 0721342-27.2018.8.07.0001, 0712093-52.2018.8.07.0001 e 0081625-72.2009.8.07.0001 formulado pelo credor na petição de id. 88346532. Lado outro expeça-se, em favor do credor MAURICIO UCCI PINHEIRO, CPF n.o 370.487.911-87, alvará para o levantamento de R$ 317,14, R$ 35,27 e R$ 35,61 depositados, respectivamente, conforme guias de n.o 000000019223720, n.o 000000019408159 e n.o 000000019755894 na conta judicial BB de no 3100128988717, perfazendo o total de R$ 388,02, acrescidos dos consectários legais. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Defende o Agravante, em síntese, a penhorabilidade dos créditos derivados da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E's) não utilizados pela devedora para a satisfação dos seus débitos previdenciários e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB. Esclarece que os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e, portanto, excepcionam a regra da impenhorabilidade descrita no art. 833, § 2°, do CPC (salários, aposentadorias, soldos etc). Registra que do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1722673/SP, afirmou que a exceção a impenhorabilidade não se restringe aos alimentos decorrente do vínculo familiar, incluindo, também, outras verbas de caráter alimentar. Discorre, assim, que qualquer entendimento sobre a impenhorabilidade dos créditos oriundos do FIES deve passar pela regra da mitigação decorre do crédito alimentar fixada no REsp n° 1.722.673/SP. Esclarece que a devedora possui crédito livre, desembaraçado e desvinculado a receber nos autos de vários processos, uma vez que foi reconhecida a impenhorabilidade dos créditos oriundos do FIES, o que possibilita o levantamento dos valores. Salienta que “os valores depositados judicialmente nos referidos feitos sobre os quais se requerer a contrição, representam os produtos decorrentes da recompra dos títulos do tesouro pelo FIES e não os títulos denominados “Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E)”, emitidos pelo Tesouro Nacional a pedido do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)”. Assevera que os valores depositados judicialmente são decorrentes da recompra dos referidos títulos e, portanto, passíveis de penhora, já que a verba é incorporada ao patrimônio jurídico da devedora. Afirma ser o entendimento recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual pontuou que são penhoráveis os recursos obtidos pelas instituições de ensino superior privada após o processo de recompra dos títulos não utilizados para pagamento, pelo Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior. Descreve que, dentro do sistema do FIES, os Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFTE) são repassados às instituições de ensino superior para pagamento exclusivo das contribuições previdenciárias e, subsidiariamente, os demais tributos federais, sendo que o saldo remanescente dos títulos é recomprado pelo FIES e entregue o montante em dinheiro às instituições, devidamente corrigido pelo IGMP. Reforça que esses recursos se encontram depositados judicialmente nos processos em que se postula a penhora no rosto dos autos. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência “para determinar o recaimento de penhora no rosto dos autos dos processos no 0727006- 39.2018.8.07.0001, 0721342-27.2018.8.07.0001, 0712093-52.2018.8.07.0001 e 0081625-72.2009.8.07.0001, com respectiva liberação dos valores, ao Credor/Agravante”. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão. Preparo comprovado (Id. 25719691). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, requer o Agravante a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos dos Processos no 0727006- 39.2018.8.07.0001, 0721342-27.2018.8.07.0001, 0712093-52.2018.8.07.0001 e 0081625-72.2009.8.07.0001. Defende, ainda, a liberação imediata da quantia depositada na conta judicial. Em abono à pretensão recursal, esclarece que a devedora possui crédito livre, desembaraçado a receber nos autos de vários processos, já que foi reconhecida a impenhorabilidade dos créditos oriundos do FIES, o que possibilita o levantamento dos valores. Salienta que “os valores depositados judicialmente nos referidos feitos sobre os quais se requerer a contrição, representam os produtos decorrentes da recompra dos títulos do tesouro pelo FIES e não os títulos denominados “Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E)”, emitidos pelo Tesouro Nacional a pedido do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)”. Assevera que os valores depositados são decorrentes da recompra dos referidos títulos e, portanto, passíveis de penhora, já que a verba é incorporada ao patrimônio jurídico da devedora. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos e dos sistemas informativos deste Tribunal, constata-se que, nos diversos processos informados, houve a penhora dos créditos oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E’s) não utilizados pela parte executada para a satisfação de seus débitos previdenciários e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB. Ocorre que a Corte Superior de Justiça deu provimento aos Recursos Especiais interpostos pela ora Agravada para declarar a impenhorabilidade dos créditos advindos do FIES em razão dos serviços de educação prestados pela recorrente. Essa conclusão foi adotada nos Recursos Especiais n° 1.804.737/DF, 1.837.035/DF, 1.838.021/DF e 1.737.539/DF vinculados aos Processos 0727006-39.2018.8.07.0001, 0721342-27.2018.8.07.0001, 0712093-52.2018.8.07.0001 e 0081625-72.2009.8.07.0001, respectivamente. Por oportuno, transcrevo a decisão monocrática prolatada pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, nos autos do REsp n° 1.837.035/DF, publicada em 6.3.2020: Confira-se: “O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). O recurso merece prosperar. Com efeito, o acórdão recorrido julgou em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que são impenhoráveis os créditos advindos do FIES, em razão dos serviços de educação prestados pela recorrente. Confira-se: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. RECURSO PÚBLICO RECEBIDO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. Cumprimento de sentença homologatória de acordo extrajudicial, requerido em 10/10/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/11/2015 e atribuído ao gabinete em 02/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora dos créditos vinculados ao programa Fundo de Financiamento Estudantil-FIES, constituídos em favor da recorrente. 3. A inserção do inciso IX no art. 649 do CPC/73, pela Lei 11.382/2006, visa a garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos recebidos pelas entidades privadas às áreas da educação, saúde e assistência social, afastando a possibilidade de sua destinação para a satisfação de execuções individuais promovidas por particulares. 4. O recebimento, pelas instituições de ensino superior, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E) – e mesmo do valor financeiro equivalente, no caso da sua recompra – está condicionado à efetiva prestação de serviços educacionais aos alunos beneficiados pelo financiamento estudantil, sendo, inclusive, vedada a sua negociação com outras pessoas jurídicas de direito privado (art. 10, § 1o, da Lei 10.260/01). 5. O fato de a recorrente ter prestado os serviços de educação previamente ao recebimento dos créditos correspondentes do FIES não descaracteriza sua destinação; ao contrário, reforça a ideia de que se trata de recursos compulsoriamente aplicados em educação. 6. Considerando que, na hipótese, (i) a penhora incide diretamente na fonte dos recursos, ou seja, é clara a sua origem pública e (ii) os valores recebidos pela recorrente vinculam-se à contraprestação pelos serviços educacionais prestados, conclui-se pela impenhorabilidade dos créditos. 7. Recurso especial conhecido e provido" (REsp 1.588.226/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017). Em igual sentido: REsp 1.758.287/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 30/8/2018; REsp 1.728.734/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 3/5/2018. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar a impenhorabilidade dos créditos do FIES destinados à recorrente.” Ao assim fazer, o colendo Superior Tribunal de Justiça acabou por reformar as decisões que haviam deferido a penhora dos créditos oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E’s) não utilizados pela parte executada para a satisfação de seus débitos previdenciários e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB. As diversas decisões transitaram em julgado, conforme certificado nos correspondentes autos, e, portanto, não podem mais ser modificadas. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora